Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Inexiste contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que se dá a determinado dispositivo legal, tampouco há contradição entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.